Tribunal: TJDFT
Processo: 0703020-06.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0703020-06.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA FRANCISCA PEREIRA FEITOSA RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A., DECOLAR. COM LTDA. DESPACHO Dê-se vista à parte recorrida dos documentos colacionados pela recorrente em sede de impugnação à assistência judiciária gratuita. Após, conclusos. Brasília/DF, 20 de agosto de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito